Tribunal: TJDFT
Processo: 0042906-77.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042906-77.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: JOANA NEVES SIRQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Diante do cumprimento da obrigação de fazer posterior à propositura da execução, os executados foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da exequente. Tendo em vista o depósito referente aos honorários de sucumbência realizado pelo devedor (ID 20459639), bem como a concordância pela parte exequente (ID 23588147) forçoso convir ter sido satisfeita a obrigação, impondo-se a extinção do feito. Ressalte-se que já houve expedição de ofício ao banco competente para a transferência do valor depositado para a conta de titularidade da Sociedade de Advogados, conforme atesta a certidão de ID 22569392, inclusive já houve o resgaste da referida quantia (ID 22606154) . Portanto, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador